Tribunal: TJSP
Processo: 0008381-18.2011.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Recursos Extraordinário e Especial. Readequação. Apelação. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.030, II, CPC, com relação ao RE no 561.836/RN (tema 5). Parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 5 que deverão ser observados em liquidação de sentença. Acórdão alterado.